Tribunal: TJES
Processo: 0017797-89.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017797-89.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A e outros

APELADO: HERICK FERREIRA SANTOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA E OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. SOLIDARIEDADE ENTRE HOSPITAL E OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S. A. contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais movida por Herick Ferreira Santos, condenando solidariamente o hospital e a operadora de plano de saúde ao pagamento de R$ 3.000,00, em razão da cobrança indevida de valor por parto coberto contratualmente e da omissão no fornecimento de assistência médica adequada a parturiente e recém-nascido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se houve falha na prestação dos serviços médico-hospitalares por parte do hospital recorrente a ensejar sua responsabilização solidária; (II) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva e solidária a responsabilidade entre os integrantes da cadeia de fornecimento (plano de saúde e hospital credenciado), nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1º, do CDC.

A conduta do hospital ao condicionar o atendimento à cobrança indevida de R$ 6.000,00, mesmo diante de plano com cobertura para obstetrícia, e ao omitir-se na prestação de cuidados essenciais à mãe e ao recém-nascido, contribuiu diretamente para o agravamento da situação de vulnerabilidade do consumidor.

O dano moral restou configurado
in re ipsa
, tendo em vista a gravidade da falha na prestação do serviço e a consequente lesão à dignidade e ao bem-estar do autor.

Por se tratar de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde e o hospital credenciado respondem solidariamente por falhas na prestação dos serviços médico-hospitalares, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida e a omissão de atendimento médico a parturiente e recém-nascido caracterizam dano moral indenizável.

Em caso de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios sobre indenização por danos morais incidem a partir da citação, e a correção monetária, a partir do arbitramento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1º; CC, art. 405; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula
s
n
n
. 54, 362
e
608.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017797-89.2017.8.08.0035.

APELANTE: CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S. A.

APELADO: HERICK FERREIRA SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S.A. em face da respeitável sentença proferida nos autos da “ação de indenização por danos morais” ajuizada por Herick Ferreirra Santos em face dele, apelante, e de Amil Assistência Médica Internacional S.A., que julgou “PROCEDENTE o pedido autoral, CONDENANDO as Requeridas a pagarem solidariamente, a quantia de R$3.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data da presente sentença”.

Nas razões do recurso (id 11625937) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “Não houve a alegada cobrança antecipada e constrangedora”; 2) “Pelo conjunto fático probatório, especialmente pelos depoimentos prestados em audiência de instrução e julgamento, verifica-se claramente que não houve, pelo hospital recorrente, qualquer falha na prestação dos serviços médico-hospitalares”; 3) “a responsabilidade e consequente condenação imposta pela negativa do plano de saúde não podem ser imputadas ao hospital recorrente”; 4) não são devidos danos morais; e 5) “A fixação dos juros moratórios a partir da citação não deve prevalecer, posto que a jurisprudência pátria vem firmando o posicionamento de que os juros de mora incidentes sobre as indenizações por danos morais começam a incidir a partir da fixação”.

Requereu que seja provido o recurso e reformada a sentença julgando improcedente, em relação a ele, o pedido do autor..

O recurso não deve ser provido.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça (Segunda Seção, julgado em 11-4-2018, DJe de 17-4-2018). Nesse diapasão, a responsabilidade dos fornecedores na cadeia de consumo é objetiva e solidária, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14,
caput
, e 25, § 1º, do referido diploma legal. O hospital credenciado e a operadora de plano de saúde, perante o consumidor, integram uma única cadeia de fornecimento, sendo ambos responsáveis por eventuais falhas na prestação do serviço.

Conforme mencionado no relatório da respeitável sentença, o autor alegou “que deu entrada na emergência do Hospital Vila Velha, junto a sua esposa, que estava em trabalho de parto. Fato posterior, o parto foi realizado, mas o hospital procedeu com a cobrança de R$ 6.000,00 (seis mil reais), alegando que em contato com o plano, o parto não havia sido autorizado. Nesse sentido, a família recusou a pagar a quantia, e o hospital encaminhou sua esposa para o pronto socorro, além de ter negado os procedimentos pós-parto, bem como os medicamentos para o seu filho, recém-nascido. Somente após três horas foi liberado quarto para a gestante e a permissão para que o bebê fosse ao berçário”.

O evento danoso foi deflagrado por uma falha primária da operadora do plano de saúde, a qual forneceu à beneficiária uma carteirinha com a informação equivocada de que seu plano não possuía cobertura para obstetrícia, embora a cobertura fosse, de fato, devida. A propósito, restou mencionado na respeitável sentença que “a autorização de procedimento obstétrico, restou negada, sob a alegação de que o plano de saúde não cobria o procedimento. Todavia, após todo o transtorno da madrugada, o Autor entrou em contato com a empresa Brasil Center Ltda., e foi informado que o plano cobria o procedimento”.

A conduta do hospital apelante, a partir desse ponto, contribuiu decisivamente para o agravamento da situação de vulnerabilidade do apelado. De fato, o autor passou por diversos aborrecimentos, mas não aqueles do dia a dia ao qual estamos sujeitos, mas aborrecimentos que fogem à normalidade, interfiram intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, e que causam aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Dessarte, configurada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre a conduta de ambos os fornecedores e o dano moral experimentado pelo apelado, que se caracteriza
in re ipsa
, a manutenção da condenação solidária é medida que se impõe.

No que diz respeito ao pedido subsidiário de reforma do termo inicial dos juros de mora, melhor sorte não assiste ao apelante. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios sobre a indenização por dano moral incidem a partir da data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. O entendimento de que os juros fluem a partir do arbitramento, invocado pelo recorrente, aplica-se à responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), o que não é o caso dos autos. A correção monetária, por sua vez, incide a partir do arbitramento, conforme Súmula 362/STJ, tal como corretamente fixado na respeitável sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.